Tribunal: TJES
Processo: 5002123-05.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Água; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002123-05.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSANE SOARES QUINTAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002123-05.2022.808.0069

RECTE.: JOSANE SOARES QUINTAO

RECDOS.: MARIA ZENAIDE CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ILEGALIDADE DO ATO DA TITULAR. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA E SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por MARIA ZENAIDE CARDOSO DOS SANTOS em face de JOSEANE SOARES QUINTÃO, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A e SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS - SAAE. Narra a autora, em síntese, que é consumidora das empresas requeridas, SAAE e EDP, e sempre se manteve adimplente com as suas obrigações. Esclareceu que viveu em união estável por mais de 20 anos com JOSÉ GENTIL QUINTÃO, que era irmão da requerida JOSEANE; e que seu companheiro José faleceu em 28 de junho de 2022. Que apesar de constar como titular da unidade consumidora a requerida JOSANE, a requerente MARIA é quem utiliza dos serviços. Alega que em 25 de julho de 2022, a autora foi surpreendida com a atitude das requeridas SAAE e EDP que, de maneira arbitrária, suspenderam o fornecimento de energia elétrica e água no imóvel em que reside. Destaca-se, também, que a suspensão se deu a pedido da titular da instalação, a Sra. Josane. Frisa-se que, muito embora a autora tenha procurado a EDP e o SAAE para restabelecer o fornecimento de energia elétrica e água no imóvel, não obteve êxito, uma vez que, segundo informaram, “nada poderia ser feito”, já que a titular da instalação teria solicitado a suspensão. Afirma que sem energia elétrica e água na residência, a autora teve que procurar ajuda de vizinhos e amigos para não ter os seus produtos alimentícios estragados/deteriorados.

Em sede de contestações, tanto a requerida EDP (ID. 4843121) quanto a requerida SAAE (ID. 4843128) aduziram que houve a suspensão do fornecimento dos serviços por solicitação da titular, inexistindo falha na prestação dos serviços no presente caso.

Por sua vez, a requerida JOSEANE também apresentou contestação (ID. 4843184), ocasião em que suscitou preliminarmente a ausência de interesse de agir, por falta de provas acerca da propriedade do imóvel. No mérito, alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis.

Sobreveio sentença singular que julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, ACOLHO em parte os pedidos iniciais para:

a) CONFIRMAR e tornar definitiva a tutela de urgência deferida no ID 16361282, que determinou ao SAAE e ESCELSA o restabelecimento dos serviços de água e energia na unidade consumidora da parte autora;

b) CONDENAR apenas a 1ª ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

Irresignada, a requerida JOSANE SOARES QUINTAO interpôs Recurso Inominado (ID. 4843206). Em suas razões, alega que agiu amparada pelo exercício regular do seu direito de proprietária, sendo que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões da autora (ID. 4843213), ocasião em que pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório, apesar de dispensável. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 1º do CPC.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque, compulsando os autos, verifico que a recorrente, por ser titular da unidade de consumo, procedeu com o cancelamento dos serviços de energia e água utilizados pela autora, ora recorrida, sem comunicá-la sobre o cancelamento.

Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que bem destacou:

A conduta da 1ª Requerida foi abusiva, pois sequer demonstrou nos autos que teria feito comunicação à autora de sua intenção de retirar seu nome das contas de água e luz ou que tivesse adotado outro meio para proceder com a transferência de titularidade. Simplesmente se dirigiu perante as demais Requeridas e procedeu com os cancelamentos dos serviços, por ser a titular dos contratos.

Destaco que o artigo 187 do Código Civil afirma que “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.

Logo, a conduta da 1ª Ré gerou danos de ordem moral à pessoa da autora, pois houve ofensa ao seus direitos de personalidade, concernentes a sua dignidade enquanto pessoa, pois ficou impossibilitada de usar água para os afazeres domésticos e também sem energia elétrica, não tendo como conservar os alimentos perecíveis.

A 1ª ré, caso não concordasse com a permanência da autora no imóvel de sua propriedade, poderia ter buscado outros meios para resguardar seus direitos Contudo, agiu em autotutela, o que é vedado, em regra, no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a recorrente não cuidou de demonstrar que tenha agido nos limites da boa-fé para com a recorrida, não logrando êxito em comprovar fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito da autora. Em contrapartida, a autora demonstrou que, apesar de efetuar o pagamento correto das contas dos serviços em questão, teve o fornecimento de tais serviços cancelados, sem qualquer aviso prévio ou justificativa plausível para tanto.

Diante dos fatos narrados, resta evidenciado o nexo causal entre a conduta da recorrente e os danos suportados pela recorrida, que ficou privada do uso de água e energia em sua residência, ante o cancelamento solicitado pela recorrente.

Nesta oportunidade, destaco que a energia elétrica e fornecimento de água são serviços de natureza essencial, indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Logo, a situação vivenciada pela Recorrente é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, na forma do art. 186 do Código Civil. No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu no caso em tela.

Neste sentido, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à recorrente, na forma do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de setembro de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)